Tribunal: TJES
Processo: 5004318-84.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004318-84.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MIRIAN ANGELA DE SOUZA

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004318-84.2024.8.08.0006

RECTE.: MIRIAN ANGELA DE SOUZA

RECDO.: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE CONCESSIONÁRIA E USUÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA EXORBITANTE EM FATURA DE CONSUMO. DISCREPÂNCIA MANIFESTA EM RELAÇÃO À MÉDIA HISTÓRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 12807248) interposto por advogado dativo. A ré, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões estando a recorrida assistida de advogada desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 12807248), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Com relação ao pedido de gratuidade, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça. Assim, a ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do benefício, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a autora relata ter sido surpreendida com cobrança excessiva em fatura de consumo de água. Em razão disso, requer que a ré se abstenha de efetuar a cobrança, bem como eventual negativação, da fatura com vencimento em 15/06/2024, além da restituição dos valores referentes às faturas vencidas no ano de 2023 e da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suma, a sentença julgou improcedente o pedido autoral ante a falta de provas quanto o direito alegado pelo consumidor. A ré, por seu turno, sustentou a regularidade do serviço, imputando a culpa exclusiva do consumidor pelos valores exorbitantes.

Pois bem, passo a decidir.

De início, destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Nesse sentido, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de produtos e/ou serviços.

Sob essa ótica, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ademais, nas relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte, conforme previsto no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Divergindo do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, entendo que a pretensão autoral se revela amparada pela verossimilhança das alegações. Isso porque o conjunto probatório coligido aos autos, notadamente o histórico de consumo de água disposto no ID 12805881, pág. 7, evidencia a discrepância entre o consumo de água para a mesma unidade consumidora.

Como se observa do referido histórico, o valor da fatura de R$ 2.805,08, com vencimento em 15/06/2024, mostra-se manifestamente superior ao padrão de consumo habitualmente registrado para a residência. Tal discrepância revela-se incompatível com a média histórica da unidade consumidora, não sendo crível que referido montante decorra de consumo ordinário do imóvel.

Com efeito, ainda que se cogitasse a existência de eventual vazamento interno ou alteração no padrão de uso, seria necessária uma variação extremamente significativa no consumo para justificar cobrança de tal magnitude, o que não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Verifica-se que as faturas subsequentes correspondem a aproximadamente 1,45% do valor cobrado na conta com vencimento em 15/06/2024, sendo tal importe manifestamente superior ao padrão de consumo da unidade. A variação expressiva evidencia a anormalidade do consumo imputado à consumidora, revelando falha na prestação do serviço pela concessionária.

Pelas as razões apontadas, entendo que, em relação a fatura com vencimento em 15/06/2024, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a regularidade da cobrança do serviço apontado, conforme dispõe o artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a demonstração de que o defeito inexiste ou de que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ausente tal comprovação, presume-se a falha na prestação do serviço, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade da concessionária pelos prejuízos suportados pela autora, bem como o dever de ressarcir pelos danos suportados.

No tocante à fatura com vencimento em 15/06/2024, a sentença merece reforma. Isso porque, diante da diferença exorbitante entre os valores habitualmente cobrados e o montante lançado na referida fatura, competia à parte ré demonstrar a regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, ausente prova apta a justificar a cobrança impugnada, impõe-se o reconhecimento da irregularidade quanto ao valor excedente, com a consequente declaração de inexigibilidade do débito (combinada com a abstenção da realização da cobrança do efetivo valor).

Desse modo, acolho a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade do débito do montante de R$ 2.766,28 (valor referente ao total cobrado, subtraído o valor médio das faturas subsequentes ID 12805881, pág. 7) referente à fatura vencida em 15/06/2024, devendo a ré se abster de realizar cobranças referentes ao efetivo valor (inclusive, a de inserção do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito).

Com relação às demais faturas impugnadas, embora o montante seja superior ao consumo habitualmente registrado, comungo do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau. Isso porque, ainda que acima da média da unidade consumidora, os valores permanecem dentro de uma faixa plausível, considerando fatores ordinários inerentes ao uso do imóvel (tais como eventuais vazamentos decorrentes de instalações internas ou mesmo o aumento do número de usuários na residência).

Nessas circunstâncias, entendo que incumbia à parte autora apresentar elementos mínimos de prova capazes de corroborar a irregularidade alegada, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da aparente normalidade das cobranças efetuadas pela concessionária.

No que concerne ao dano moral, entendo estar devidamente caracterizado, diante da falha na prestação do serviço por parte da requerida. Restou evidenciado que a consumidora foi submetida à cobrança manifestamente elevada em sua conta de água, circunstância que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo porque comprometeu sua renda e lhe trouxe intranquilidade, já que se viu impossibilitada de arcar com a contraprestação exigida.

Soma-se a isso o fato de que a autora precisou buscar solução administrativa junto ao PROCON e, ainda assim, não obteve a adequada resolução do impasse, sendo compelida a recorrer ao Poder Judiciário para ver reconhecido direito que se mostrava evidente.

Tais circunstâncias revelam situação apta a gerar aflição, angústia e abalo à tranquilidade da consumidora, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, configurando afronta à sua dignidade, diante da indevida imposição de cobrança excessiva relativa a serviço essencial.

Com relação ao
quantum,
o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

condenar a recorrida à cancelar a cobrança de R$ R$ 2.766,28, referente a fatura vencida em 15/06/2024 (ID 12805861, pág. 6), devendo se abster de realizar qualquer tipo de cobrança referente ao aludido importe.

condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

Em relação aos honorários advocatícios da advogada dativa, devidos à Dra. LUZIA TONON (OAB/ES 13.492), ARBITRO, em seu favor, o valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) com base no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, alterado pelo Decreto nº 4.987-R/2021, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

Submeto o presente projeto de voto à homologação do Exmo. Juiz Togado, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 13, II da Resolução 28/2015 do TJES, com redação
alterada pela Resolução nº 045/2025, disp. 11/11/2025
.

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

IDELSON SANTOS RODRIGUES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)